Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REGRAMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. O regramento autorizativo da desconsideração da personalidade jurídica, assentado no art. 28, § 5o, da Lei 8.078/1990 e no art. 49-A do Código Civil, deve ser interpretado de forma sistemática.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de agravo de instrumento, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.

3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

4. Recurso não provido.